Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718336-59.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEONARDO EMANUEL DE NOVAES PINTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão ID 30440187, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por LEONARDO EMANUEL DE NOVAES PINTO, em virtude de deserção. O recorrente manifesta que, por equívoco do patrono ou erro no sistema PJE, o comprovante de recolhimento das custas processuais não foi anexado corretamente, nada obstante tenham sido recolhidas tempestivamente, ou seja, dentro de prazo de 48 (quarenta e oito horas). Anexa o comprovante de pagamento e pugna pela reconsideração da decisão denegatória e o recebimento do apelo extremo. É o breve relatório. Verifica-se que, na ocasião da interposição do recurso extraordinário, o recorrente não anexou o devido comprovante de pagamento das custas. No entanto, somente após a decisão monocrática que não conheceu do recurso face a sua deserção, a parte recorrente juntou o comprovante com data do recolhimento de 13/10/2021, ou seja, no mesmo dia de interposição do apelo. Nesse sentido, importante mencionar que se aplica ao presente caso o art. 42, § 1o da Lei 9.099/95, que preleciona o seguinte: o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Portanto, embora o recorrente tenha efetivado o pagamento em tempo, sua comprovação foi extemporânea, o que implica em deserção. Tal entendimento coaduna com a jurisprudência da Suprema Corte: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes.(...). (ARE 1011823 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) (Grifei) Desse modo, indefiro o requerimento de ID 30586713. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito